Tribunal: TJSP
Processo: 1500075-24.2023.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas privilegiado - Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Decisão condenatória que se impõe - Impossibilidade de absolvição - Penas fixadas com critério e corretamente - Regime inicial aberto devido – Possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Incidência da Súmula Vinculante no 59 do STF - Recurso

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas privilegiado - Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Decisão condenatória que se impõe - Impossibilidade de absolvição - Penas fixadas com critério e corretamente - Regime inicial aberto devido – Possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Incidência da Súmula Vinculante no 59 do STF - Recurso ministerial desprovido.